Tribunal: TJDFT
Processo: 0705797-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. EDIFICAÇÃO CONSOLIDADA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. PRÉVIA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
1. Não há violação ao princípio do devido processo legal e ao princípio da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, se as provas documentais trazidas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo possível o julgamento antecipado do pedido. Art. 355, inc. I, do CPC.
2. Em se tratando de obra ou edificação não passível de regularização, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE prevê a sanção de intimação demolitória para que o infrator efetue a demolição em até 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo sem que o proprietário tenha promovido a demolição, esta deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator. Tratando-se de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, a demolição pode se dar de imediato pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, dispensando-se a intimação demolitória. Art. 133 da Lei Distrital n. 6.138/2018.
3. A legislação que disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização de obras públicas e particulares no Distrito Federal não exige a prévia propositura de ação judicial para que o órgão ou a entidade de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia, promova a demolição de obra erigida em área não passível de regularização. A legislação permite a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em áreas públicas e, nos demais casos, exige a intimação demolitória do infrator para que este promova a demolição da obra em até 30 (trinta) dias. Caso o proprietário não tenha promovido a demolição no prazo estabelecido na intimação demolitória, a demolição deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator. Art. 161, §2°, do Decreto Distrital n. 39.721/2018.
4. O direito constitucional à moradia, à dignidade da pessoa humana e à função social da propriedade deve ser interpretado em consonância com as demais garantias constitucionais referentes à adequada ordenação do solo e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
5. Apelação da parte autora desprovida.
6. Apelação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios provida.
7. Apelação do réu provida.